Tribunal: TJDFT
Processo: 0748831-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748831-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGMARIA SOARES ARGOLO PEREIRA AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Agmaria Soares Argolo Pereira contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0729573-67.2023.8.07.0001, ID no 173446069). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e a gratuidade de justiça foi deferida (ID no 53547598). 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 54002207). 4. Na origem, foi noticiado o falecimento da autora, ora agravada (ID no 183678242). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário, foi noticiado o falecimento da autora/agravada (ID no 183678242). Considerando o princípio saisine, em que a posse é transmitida aos herdeiros imediatamente após o falecimento do legítimo possuidor, não há interesse processual no prosseguimento do recurso, pois a agravada e a agravante são, respectivamente, mãe e filha. 9. Há, em verdade, confusão de interesses, pois a agravada deve ser representada por seu Espólio, que também é integrado pela agravante. 10. Logo, o recurso não deve ser conhecido DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO